Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não é suficiente, por si só, para caracterizar o recurso como protelatório.
2. A suspensão do processo, nos casos de prejudicialidade externa, é devida enquanto pendente de julgamento a causa conexa (CPC, art. 313, V). Proferida decisão de mérito no processo subordinante, impõe-se a retomada do curso regular do processo dependente.
3. A determinação, por sentença judicial, da revisão dos termos do contrato em que a nota promissória ora executada foi dada em garantia implica o reconhecimento da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do referido título nos termos apresentados.
4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.